Tribunal: TJSP
Processo: 1023410-86.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no REsp 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 810) – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão adequado.